Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723765-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: WANIA FERREIRA DE ASSIS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Na petição ID 45133360, a Apelante destaca a informação de que o bem objeto do processo foi leiloado e requer seja encaminhado ofício ao banco recorrido para que esclareça “sobre o valor no qual o bem foi arrematado e qual seria o saldo devedor”. Nada a prover, haja vista inexistirem justificativas ou comprovação de resistência do Recorrido em prestar as informações requeridas. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator